Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-16.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701152-16.2018.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A EMBARGADO: L. G. D. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: KELLY MADALENA DE PAULA MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra o acórdão que deu provimento parcial à apelação em que contende com L.G.D.P.M., menor representado por sua genitora, Kelly Madalena de Paula Medeiros. A embargante alega omissões no julgado. Afirma que o menor não faz mais uso da medicação Spinraza, objeto da lide, devendo ser reconhecida a perda superveniente do objeto da demanda. Assevera que a sentença deve ser declarada nula, diante do cerceamento de defesa, sob o entendimento de imprescindibilidade do parecer da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de Saúde). Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação quanto ao pedido de substituição do perito judicial e quanto à imprestabilidade do laudo pericial produzido nos autos, sendo necessária nova perícia. Discorre que o tratamento é potencialmente danoso ao embargado. Argumenta que a negativa de cobertura da operadora está amparada no art. 20 da Resolução no 424/2017-ANS, e não constitui ilícito. Afirma, ao final, quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em razão do alto custo do tratamento deferido ao embargado. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, bem como o prequestionamento do art. 5o, LV e LIV, da CF, dos arts. 6o, 7o, 8o, 373, I e II, 468, 480, caput, 485, VI, 489, §1o, IV e VI, 938, §3o, do CPC, do art. 884 do CC, do art. 10, I, da Lei 9.656/1998, e dos arts. 6o e 20 da Resolução 424/2017-ANS (ID25847737/0703254-84; ID25847730/0701152-16). Contrarrazões (ID26320716/0703254-84; ID26320758/0701152-16). Antes que os embargos de declaração fossem julgados pelo Colegiado, a recorrente peticionou nos autos para informar a realização de acordo entre as partes, requerendo sua homologação e, por conseguinte, a extinção do feito com resolução do mérito, com base no art. 487, III, alíneas “b” e “c”, do CPC (IDs 26717519 e 26717520/0703254-84; IDs 26715158 e 26717510/0701152-16). Em parecer, o Ministério Público oficia pela não homologação do acordo e rejeição dos embargos de declaração (ID27310020/0703254-84; ID28289735/0701152-16). Petição da Unimed em que sustenta a necessidade de homologação da transação celebrada entre as partes. Em caráter subsidiário, reitera os termos dos embargos de declaração (ID27519829/0703254-84; ID27519823/0701152-16). Petição de L.G.D.P.M. pela qual requer a homologação do acordo. Caso se entenda o contrário, reitera suas contrarrazões aos embargos (ID28381279). É o relatório. Decido. Segundo a inteligência do art. 840 do Código Civil, a transação tem matiz contratual e o condão de prevenir ou eliminar conflito de interesses mediante concessões recíprocas. A transação que tem como objeto direito tornado litigioso depende de homologação judicial, a teor do que prescreve o art. 842 do Código Civil: “Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz.” Quando envolve direito de incapaz, a transação exige ainda representação regular e chancela judicial, segundo preceituam os arts. 1.634, VII, 1.690 e 1.691, do Código Civil. Na explanação de Ernane Fidélis dos Santos: “O incapaz, por seu representante legal, ou com seu assistente, pode conciliar, desde que autorizado pelo juiz que integra o ato, em função tipicamente de jurisdição voluntária, velando pelo interesse daquele.” (Manual de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 1, 9a ed., p. 525). Acerca das limitações concernentes à transação que envolve direitos de incapazes, vale colacionar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE MENOR. QUEDA DE ÔNIBUS COLETIVO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRANSAÇÃO. INTERESSE DE MENOR. São indispensáveis a autorização judicial e a intervenção do Ministério Público em acordo extrajudicial firmado pelos pais dos menores, em nome deles, para fins de receber indenização por ato ilícito (EREsp 292.974/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2003, DJ 15/09/2003, p. 231).” (AgRg. no AI 1.194.880/CE, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 03.02.2014). “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÃO CELEBRADA PELA GENITORA EM NOME DOS FILHOS MENORES. ATO QUE NÃO SE CONTÉM NOS SIMPLES PODERES DE ADMINISTRAÇÃO CONFERIDOS AOS PAIS PELO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A transação, por ser negócio jurídico bilateral, que implica concessões recíprocas, não constitui ato de mera administração a autorizar o pai a praticá-la em nome dos filhos menores independentemente de autorização judicial. Realizada nestes moldes não pode a transação ser considerada válida, nem eficaz a quitação geral oferecida, ainda que pelo recebimento de direitos indenizatórios oriundos de atos ilícitos (REsp n. 292.974-SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 25/6/2001). 2. São indispensáveis a autorização judicial e a intervenção do Ministério Público em acordo extrajudicial firmado pelos pais dos menores, em nome deles, para fins de receber indenização por ato ilícito (EREsp n. 292.974-SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Segunda Seção, DJ 15/9/2003). 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1483635/PE, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/09/2015). Segundo o acordo ora em análise, as partes resolvem conciliar seus interesses, mediante as seguintes cláusulas e condições: “1. O presente acordo envolve as referidas ações no 0701152-16.2018.8.07.0010 e 0703254-84.2018.8.07.0018, assim como todos os pedidos nelas contidas. As partes resolvem por fim a estes litígios, bem como prevenirem futuras controvérsias acerca dos fatos e fundamentos jurídicos descritos nas petições iniciais e nas contestações, de modo que nada possam reclamar ou demandar uma da outra, em juízo ou fora dele, seja a que título for. “2. Neste contexto, as partes acordam que L.G.D.P.M. anuirá com o não uso do medicamento Spinraza, em razão da suspensão do seu tratamento pelo médico que lhe assiste, e, em contrapartida, a UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A anuirá com a não execução dos custos despendidos com o fornecimento do fármaco ao longo dos processos, em virtude da decisão que antecipou os efeitos da tutela postulada. 3. Além disso, as partes também acordam que UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, por mera liberalidade e sem assunção de culpa, pagará, por transferência bancária, aos patronos de L.G.D.P.M., o valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais). [...] 6. Com o pagamento do valor mencionado no item 3 do presente acordo, UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A e L.G.D.P.M. renunciam a todos os direitos invocados em suas petições iniciais, para nada mais reclamar, em juízo ou fora dele, contra a outra parte ou qualquer pessoa, física ou jurídica, sob qualquer forma ou a qualquer título atrelados a parte contrária, pelos fatos descritos nas petições iniciais e objeto dos pedidos formulados nos já mencionados processos no 0701152-16.2018.8.07.0010 e 0703254-84.2018.8.07.0018, ou a qualquer outro título. 7. Cada parte arcará com as despesas processuais que despenderam e com os respectivos honorários advocatícios contratuais de seus patronos. Eventuais custas remanescentes serão suportadas pela parte que lhes der causa. 8. Assim, as partes autorizam a extinção do feito, com resolução do mérito, com base no art. 487, III, alíneas “b” e “c”, do Código de Processo Civil, e desistem de todo e qualquer recurso interposto.” O Ministério Público, responsável pela tutela do interesse do incapaz, não assentiu com a homologação do acordo. Esclareceu que: - Parecer de ID27310020, emitido nos autos no 0703254-84: “Após embargar o v. acórdão que lhe foi desfavorável, a Requerida informou nos autos a realização de acordo com os genitores do menor, onde consta que o autor incapaz ‘L.G.D.P.M. anuirá com o não uso do medicamento Spinraza...’. Ocorre que o Autor, Recorrido, obteve seu direito ao fornecimento do medicamento Spinraza por força de decisão judicial proferida por essa Turma Cível, consoante verifica-se do acórdão embargado (ID: 25623417). Nesse ponto, extrai-se que o acordo entabulado entre as partes visa a renúncia de utilização do medicamento imprescindível para saúde do menor, implicando em evidente prejuízo aos interesses do autor incapaz. Ressalte-se que o simples fato de o médico assistente ter suspendido o medicamento constitui motivo para homologar a renúncia do menor ao medicamento, já que eventualmente, seu quadro clínico poderá recomendar a retomada na utilização do medicamento Spinraza. Forte nestas razões, o Ministério Público oficia pela não homologação do acordo.” - Parecer de ID28289735, emitido nos autos no 0701152-16: “Neste contexto, acordo que visa a renúncia à utilização de medicamento imprescindível para saúde do menor, consoante mantido em grau de apelação, implica evidente prejuízo aos interesses do infante e malfere direitos humanos e fundamentais. O fato de o médico assistente ter suspendido o medicamento não pressupõe, forçosamente, ausência de prejuízo ao incapaz, já que eventualmente, o quadro clínico da criança poderá recomendar a retomada do tratamento com o indigitado medicamento Spinraza. A circunstância de o paciente não haver, há mais de um ano, dado continuidade ao tratamento medicamentoso com a mencionada droga, tampouco pode aniquilar direito declarado judicialmente de se valer daquele fármaco, caso o quadro por ventura volte a se agravar. Ora, apenas ao médico assistente, diante das peculiaridades do quadro de saúde do paciente, cabe prescrever o medicamento mais apropriado. Qualquer restrição a ao acesso ao tratamento, acaso necessário e ad eternum, rompe com o Direito Internacional dos Direitos Humanos e com os direitos fundamentais, relativos ao máximo interesse da criança, à proteção integral e à saúde. [...] Adite-se que deve o julgador sempre observar as diretrizes impostas pelo ordenamento jurídico em vigência, em especial o princípio da proteção integral (art. 100, parágrafo único, do ECA), agindo com cautela, para resguardar os correspondentes direitos, que suplantam quaisquer outros juridicamente tutelados. Por outro lado, o caso em debate envolve o direito à saúde e seu malferimento. Ora, o direito à saúde é irrefragável e igualmente respaldado no art. art.24.1, do indigitado Instrumento Internacional em vigor no Brasil, além de ancorado no citado dispositivo constitucional e no art. 267, caput, da Lei Orgânica local; assim como no art.7o caput, do ECA. Acentua-se que a criança se posta inegavelmente na posição de consumidora dos serviços de saúde prestados pela empresa embargante. Assim, acha-se, ademais, abrigada pelas normas que se ocupam das relações de consumo, em especial, as integrantes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Quanto à embargante, não se lhe subtrai a obrigação de prezar pelos direitos humanos e fundamentais, como determinam o art. 170, inciso V da Constituição da República e arts.158, V, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Por sua vez, disciplina o Decreto Federal no 9.751, de 21/11/2018, em especial os artigos a seguir transcritos: Art. 2o São eixos orientadores das Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos: (...) II - a responsabilidade das empresas com o respeito aos direitos humanos; (...) Art. 4o Caberá às empresas o respeito: I - aos direitos humanos protegidos nos tratados internacionais dos quais o seu Estado de incorporação ou de controle sejam signatários; e II - aos direitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição. Como consequência, a alteração dos termos do acórdão embargado implicaria negativa de vigência aos dispositivos mencionados e manifesta afronta aos direitos fundamentais e humanos estampados.” Em que pesem as considerações do Parquet, tem-se que o fármaco Spinraza não se demonstrou eficaz para o tratamento do menor, o qual não fará mais uso da medicação, conforme laudo médico emitido em 19/08/2021 (ID28381280/0701152-16; ID28381288/0703254-84): “Paciente portador de atrofia muscular espinhal tipo 1. Fez uso da medicação Spinraza, recebeu 4 doses (29/01/2020, 13/02/2020) (26/02/2020 e 4a dose em 02/04/2020). Não houve o efeito desejado e esperado, sendo assim, está suspensa aplicação, paciente não fará mais uso da medicação Spinraza. Brasília, 19/08/2021. Dra Vanessa Galvan CRM 1914-1 DF” – g.n. Logo, inexiste o prejuízo apontado pelo MP no sentido de que o quadro clínico do menor poderá recomendar a retomada do tratamento com o Spinraza, já que, segundo atestou a médica pediatra, não há a possibilidade de a criança vir a precisar da medicação no futuro. Nesse contexto, é possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, eis que o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V). Com efeito, as partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. Verifica-se, por fim, que o menor L.G.D.P.M. está representado por seus genitores e que os patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (IDs 12358602, 21692284 e 12358737 / 0701152-16; IDs 12356130, 12356232/12356235 e 21692287 / 0703254-84). Ante o exposto, homologo o acordo apresentado pelas partes no ID26717520 do Proc. 0703254-84/2018, equivalente ao ID26717510 do Proc. 0701152-16/2018. Por consequência, extingo ambos os feitos, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, RITJDFT, e art. 487, III, “b” e “c”, CPC. Excluam-se os processos da pauta de julgamento virtual do dia 25/08/2021 (ID27839185/0703254-84; ID27839186/0701152-16). Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator